Tribunal: TJMT
Processo: 1010319-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1010319-29.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: OSCAR GABRIEL DE ARAÚJO CARVALHO.
Recorridos: ADYEN DO BRASIL LTDA, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
Data do Julgamento:19/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - EVENTUAL FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO SITE DE COMPRAS NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO EM DOBRO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, conduta que enseja a reparação por danos morais.
2. Caso em que o recorrente, de posse do boleto bancário, vale lembrar, em nome da empresa Casa Bahia, ora recorrida, efetuou o pagamento da quantia, sendo que o comprovante consta em nome dos recorridos.
3. Ao disponibilizar ao consumidor venda por internet, através de site e disponibilizar meio de pagamento passível de fraude, sem a devida segurança, deve suportar os prejuízos decorrentes quando caracterizado que o consumidor foi vítima de golpe por meio eletrônico.
4. Mesmo tentando o recorrente solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
5. Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
6. No tocante aos danos materiais, o recorrente faz jus à devolução em dobro, referente ao valor pago indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010319-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO - CPF: 002.858.741-36 (RECORRENTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ADYEN DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 14.796.606/0001-90 (RECORRIDO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET -
EVENTUAL FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO SITE DE COMPRAS NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO EM DOBRO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, conduta que enseja a reparação por danos morais.

2.

Caso em que o recorrente, de posse do boleto bancário, vale lembrar, em nome da empresa Casa Bahia, ora recorrida, efetuou o pagamento da quantia, sendo que o comprovante consta em nome dos recorridos.

3.

Ao disponibilizar ao consumidor venda por internet, através de site e disponibilizar meio de pagamento passível de
fraude
, sem a devida segurança, deve suportar os prejuízos decorrentes quando caracterizado que o consumidor foi vítima de golpe por meio eletrônico.

4.

Mesmo tentando o recorrente solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

5.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

6.

No tocante aos danos materiais, o recorrente faz
jus
à devolução em dobro, referente ao valor pago indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021